Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709589-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MOURA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA MOURA FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (processo no 0752487-22.2019.8.07.0016), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor. A decisão agravada deferiu a penhora de direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em garantia relativo ao veículo de placa alfanumérica PBB1149 (ID 186984670): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Para tanto, considerando a existência de pedido aviado pela parte exequente e o resultado da consulta ao sistema RENAJUD (anexo), verifica-se a existência de veículo em nome do(s) executado(s). Todavia, o(s) aludido(s) bem(bens) está(ão) gravado(s) com alienação fiduciária. É cediço que o contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade do bem, objeto da avença, do patrimônio do devedor fiduciante para o do credor fiduciário, enquanto perdurar o débito do contrato principal. Com efeito, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão-somente direitos pessoais sobre o veículo financiado, proporcional ao número de parcelas quitadas. Quanto à manifestação da executada no sentido de que seja indeferido o pleito de constrição veicular, entendo não ser o caso de acolhê-lo, isso porque uma das formas legítimas de satisfação do crédito fazendário é justamente a restrição veicular, de modo a garantir e ou fomentar o adimplemento futuro. Ante o exposto, defiro a penhora dos direitos aquisitivos derivados do(s) contrato(s) de alienação fiduciária em garantia relativo(s) ao(s) veículo(s) de placa(s) alfanumérica(s) PBB1149, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, e integro à presente decisão todas as informações do(s) respectivo(s) bem(bens) contidas no ID 159696902. Determino que seja procedido ao registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD. Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) veículo(s) registrado em seu(s) nome(s). Intime(m)-se o(s) executado, devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Intime-se o exequente para juntar aos autos informações a respeito do(s) credor(es) fiduciário(s). Atendida a determinação supra, intime-se o(s) credor(es) fiduciário(s) desta decisão e para que informe(m), no prazo de 10 (dez) dias, quantas parcelas já foram pagas pelo(s) executado(s) e o respectivo saldo devedor, uma vez que se trata de credor(es) privilegiado(s) sobre o(s) bem(bens) indicado(s).” Nesta sede recursal, a agravante requer a reforma da decisão impugnada a fim de que seja julgado improcedente o pedido de penhora do veículo automotor de placa PBB1149, Modelo Honda City LX CVT, RENAVAM 01123861100, ano 2017 e o registro de restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD, eis que se trata de medida excepcional. Narra que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor se refere a débitos oriundos de IPTU, TLP e IPVA que se encontram em aberto, totalizando R$ 39.664,47. Aduz que já fora realizada penhora em sua conta salário, com levantamento do valor correspondente a R$ 2.602,79, quando foi determinada a penhora de automóvel financiado em seu nome. Argumenta que a mera demora na localização de bens passíveis de penhora, como ocorrido nos presentes autos, não autoriza a restrição de circulação do veículo, competindo ao credor a indicação da localização do bem objeto da penhora. Pede a reforma da decisão agravada, eis que a medida imposta é excepcional, não devendo ser deferida de imediato sem a indicação de outros bens passíveis à penhora (ID 56798848). É o relatório. Considerando que não há, no PJe, registro de pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como, não tendo sido ventilada no recurso a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sem preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024 14:45:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador